Tribunal: STF
Processo: ARE 1570626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO - REVISÃO APOSENTADORIA - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão do autor de condenação do IPESP e da FESP à obrigação de fazer consistente em corrigir seus proventos desde maio de 2008 até a entrada em vigor da Lei Estadual n. 14.016/2010, na forma da Lei Estadual 10.393/70, ou seja, quantificados em salários-mínimos, bem como para que a alíquota de recolhimento seja reduzida para 5%, estabelecida na antiga legislação (Lei 10.393/70) Sentença de improcedência Alegação de sentença extra petita e de omissão Improcedência mantida - Lei n. 10.393/70 inaplicável por não ter sido recepcionada pela CF - Vedação de vinculação do salário-mínimo para quaisquer fins - Inteligência do artigo 7º, IV, da CF 1988, e da Súmula Vinculante n. 4 do STF - Inexistência de violação ao teor da decisão exarada na ADI 4.420/SP - Ausência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior - Por outro lado, não assiste razão ao autor no que tange ao afastamento da nova alíquota de contribuição fixada em 11% - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de argumentos suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    4. O agravante sustenta que “a decisão agravada equivoca-se ao invocar as Súmulas 279 e 280 do STF. A matéria em discussão é eminentemente de direito, consubstanciada na interpretação da legislação estadual (Lei n. 10.393/70) frente à Constituição Federal e à jurisprudência do STF sobre a utilização do salário mínimo como indexador” (fl. 3, e-doc. 29).



    Explica que “o acórdão recorrido, ao rejeitar os Embargos de Declaração (fls. 197/201), manteve o entendimento de que a Lei Estadual n. 10.393/70, que previa a correção dos proventos com base no salário mínimo, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em consonância com a Súmula Vinculante n. 4 do STF” (fl. 3, e-doc. 29).



    Afirma que “o acórdão recorrido não observou o distinguishing presente no caso, qual seja, a questão não é a utilização do salário mínimo como índice de correção, mas sim a alteração da base de cálculo dos benefícios, em afronta ao direito adquirido” (fl. 4, e-doc. 29).



    Requer “o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o seguimento do Recurso Extraordinário, a fim de que o STF possa se manifestar sobre a questão, garantindo a preservação do valor nominal dos proventos do Agravante, nos termos da jurisprudência consolidada do STF” (fl. 6, e-doc. 29).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “o presente recurso trata de tema de relevante repercussão geral, pois discute a interpretação e a aplicação de preceitos constitucionais fundamentais, como os direitos previdenciários, a vedação de vinculação ao salário mínimo (art. 7º, IV, da CF), e o direito adquirido a regime jurídico em face de alterações legislativas (art. 5º, XXXVI, da CF)” e que “o caso possui impacto sobre um número significativo de segurados que, como o Recorrente, foram afetados pelas alterações legislativas e decisões judiciais conflitantes” (fl. 1, e-doc. 24), indicando genericamente precedentes deste Supremo como representativo da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado haver contrariedade aos entendimentos expostos nos julgamentos da “ADI 4420/SP e do RE 586.068/SE”, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do agravante. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora